Tribunal: TJBA
Processo: 8013716-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013716-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BRITO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MURILO RICARDO SILVA ALVES

AGRAVADO: ELDON CASSIO MACEDO AMORIM

Advogado(s)
:
PEDRO DE ARAUJO CORDEIRO FILHO

EMENTA

Agravo de instrumento. Recurso em face de decisão que indeferiu a adoção de medidas executivas em feito em fase de cumprimento de sentença. Requerem os agravantes: a) a realização de nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD; sendo infrutífera tal pesquisa requerem: b) o bloqueio de cartões de crédito de titularidade do executado; c) a suspensão do direito de dirigir do executado; d) a inclusão do nome do recorrido em cadastros de inadimplentes; f) a expedição de certidão da existência de execução para averbação junto aos órgãos competentes. Nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC, compete ao magistrado a adoção de todas as medidas que forem lícitas e possíveis para dar efetividade às decisões judiciais. Justamente por isto é que as medidas executivas não se limitam às previstas no Código de Processo Civil, podendo contemplar outras, desde que sejam razoáveis, proporcionais e efetivamente atinjam as finalidades da execução que lhes é subjacente. Haja vista que, nos termos do artigo 835 do CPC, a penhora em dinheiro possui preferência dentre os meios de execução legalmente postos, e levando em consideração que a última pesquisa em ativos financeiros ocorreu há 2 (dois) anos atrás - sendo plenamente factível, portanto, que neste interstício de tempo o executado haja amealhado recursos em suas contas bancárias que possam satisfazer o débito exequendo - revela-se viável a realização de nova pesquisa com o uso d
a ferramenta
SISBAJUD. Lado outro, o bloqueio de cartões de crédito e suspensão do direito de dirigir se revelam medidas por demais gravosas, e que não possuem pertinência com a presente execução. É dizer, não restou demonstrado como tais medidas coercitivas poderiam de fato contribuir para o adimplemento do débito. Outrossim, restringem por demais a liberdade do agravado, ferindo o postulado da proporcionalidade. A inclusão do nome do executado em cadastros de proteção ao crédito, bem como a expedição de certidão da existência da execução para fins de averbação junto a registros de imóveis, veículos ou similares
são
medidas
possuem expressa previsão legal no CPC (arts. 782, §3º e 828, respectivamente), razão pela qual devem ser deferidas. Agravo de instrumento parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8013716-69.2025.8.05.0000
,
em que figuram como agravantes
ANTONIO CARLOS BRITO DA SILVA
e
MARINO ALVES DA CRUZ
, e como agravado
ELDON CASSIO MACEDO AMORIM
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial
provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.